Tribunal: STM
Processo: 7000935-30.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000935-30.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ROSILENE BASTOS MENDES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso ministerial, para manter a Decisão do Juiz Federal
da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, de 26/10/2020, proferida nos autos do
IPM nº 7000069-96.2020.7.04.0004, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor de ROSILENE BASTOS MENDES, como incursa no art. 251 do CPM, nos
termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Ausência justificada do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 09:49:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217067e8ee
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000935-30.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: ROSILENE BASTOS MENDES.
ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. NÃO RECEBIMENTO
DA DENÚNCIA. SUPOSTO DELITO DE ESTELIONATO. REQUISITOS ESSENCIAIS DO ART. 77 DO
CPPM. AUSENTES. MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. DECISÃO UNÂNIME.
Observa-se do apurado no IPM que a denunciada relatou às autoridades militares, com
brevidade, a morte da pensionista, isto é, em aproximadamente 20 (vinte) dias. O interstício é
nitidamente razoável.
A vestibular, nem com esforço, atende à exigência de exposição de fato criminoso almejado
pelo art. 77, alínea "e", do CPPM. Pelo contrário, demonstra ausência de animus delinquendi.
Arestos desta Corte têm admitido, ressalvado o abuso de direito, que a comunicação do
falecimento de pensionista à Administração Militar ocorra no período de até 3 (três) meses
após o fato. Desse modo, não se vislumbra tipicidade material na conduta de quem realiza a
comunicação em tempo inferior a 1 (um) mês.
Recurso ministerial não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso ministerial, para
manter a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, de 26/10/2020, proferida nos autos
do IPM n° 7000069-96.2020.7.04.0004, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de ROSILENE BASTOS
MENDES, como incursa no art. 251 do CPM.
Brasília, 26 de maio de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar em face da Decisão do
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, de 26/10/2020, proferida nos autos do IPM nº
7000069-96.2020.7.04.0004, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de ROSILENE BASTOS
MENDES, como incursa no art. 251 do CPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 09:49:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217067e8ee
Consoante a vestibular acusatória (evento 29 do IPM), in verbis:
"Consta dos autos que, embora a pensionista Sebastiana Bastos Mendes, vinculada ao
Órgão Pagador de Inativos e Pensionistas do Comando da 4ª Brigada de Infantaria Leve,
em Juiz de Fora/MG, tenha falecido, no dia 13 de dezembro de 2017, tal fato só foi
comunicado, pela denunciada, sua filha e procuradora, à Administração Militar, no dia 4
de janeiro de 2018, razão pela qual foi promovido o pagamento integral do mês de
dezembro de 2017 (evento 1, arquivo 1, fls. 21 e evento 23, arquivo 1, fls. 07/08).
Solicitada a reversão dos valores indevidamente depositados após o falecimento da
pensionista, que alcançaram o montante de R$ 3.076,63 (três mil e setenta e seis reais e
sessenta e três centavos), a Caixa Econômica Federal informou, por meio do Ofício
045/2018/AG MARIANO PROCÓPIO, de 20 de junho de 2018, que não havia saldo em
conta para a reversão (evento 1, arquivo 1, fls. 22/28).
No mesmo ofício, esclareceu, ainda, aquela instituição financeira, que a referida conta
teve sua última movimentação de saldo disponível efetuada, no dia 4 de janeiro de 2018,
pela denunciada, na condição de procuradora da pensionista, informação esta confirmada
pela própria denunciada, em suas declarações prestadas na Sindicância NUP:
64301.013667/2018-06 (evento 1, arquivo 1, fls. 33).
Frise-se, por fim, que a denunciada sacou valores da conta da pensionista no mesmo dia
em que comunicou o óbito à Administração Militar e, embora tenha assinado o termo de
reconhecimento de dívida do evento 1, arquivo 1, fls. 35, datado de 21 de setembro de
2018, não deu início, apesar de ter sido diversas vezes instada, à reparação, ainda que
de forma parcelada, do dano causado ao Erário, não havendo, portanto, dúvida de que
pretendia efetivamente obter para si a vantagem ilícita, violando o comando proibitivo
inserto no art. 251 do CPM.
O Órgão Ministerial postula, portanto, pelo recebimento da peça inicial ora deduzida, com
a citação da denunciada para se ver processar e julgar perante esse juízo especializado,
vindo, a final, a ser condenada nos termos da lei, após a comprovação dos fatos aqui
reportados."
O Decisum de rejeição, com supedâneo no art. 3°, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
combinado com o art. 395, III, do Código de Processo Penal (CPP), fundamentou, in litteris:
"Inicialmente, cumpre-me registrar que a ex-pensionista, Sra. Sebastiana Bastos Mendes,
faleceu na data de 13/12/2017, tendo-lhe sido depositado em sua conta-corrente, o
montante total indevido de R$ 3.076,63 (três mil e setenta e seis reais e sessenta e três
centavos) relativos a 17 (dezessete) dias de remuneração e 1/12 da gratificação natalina.
Este valor fora sacado pela sua filha, Sra. Rosilene Bastos Mendes, ora Denunciada.
Ocorre que a Denunciada comunicou ao Exército Brasileiro o falecimento da ex-
pensionista em 04/01/2018, portanto, pouco mais de 20 (vinte) dias após óbito que
impedia a continuidade do pagamento dos referidos valores pela Administração Militar.
Deve-se considerar que mesmo em confronto com seu justo luto pela perda de sua mãe,
a Denunciada preocupou-se em comunicar em breve período de tempo a Administração
Militar e o fez logo após as festas de fim de ano de 2017 (natal e ano novo), durante o
qual, como é cediço, há vários feriados e muitas vezes horários diferenciados de
atendimento ao público.
A análise detida da data do falecimento, da data em que a Denunciada fez a comunicação
formal ao Exército Brasileiro e o período do ano em que estes fatos se deram, é mais do
que suficiente a ancorar a certeza da inexistência do silêncio malicioso apto a
caracterizar o ardil necessário à consumação do crime de estelionato, o qual só admite a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 09:49:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217067e8ee
modalidade dolosa.
Resta evidente ainda a ausência do dolo, elemento subjetivo do tipo penal de estelionato,
traduzido na vontade livre e consciente de induzir a Administração Militar em erro com a
finalidade de obter vantagem indevida. A intenção de enganar, que necessariamente tem
de estar presente na conduta do estelionatário, inexiste na espécie, vez que a
comunicação do óbito ocorreu poucos dias após e foi realizada pela Denunciada.
Haveria indícios de conduta fraudulenta, caso o óbito da pensionista tivesse sido omitido
meses a fio e a Denunciada efetuado sistemáticas retiradas de valores com o fim de
evitar a recuperação de valores indevidamente depositados. Definitivamente, esta não é
a realidade dos autos.
Por sua vez, deve também ser considerado no presente momento que a Sra. Rosilene
Bastos Mendes, em sede inquisitorial (evento 1, Item 1, fls. 100), afirmou que efetuou o
saque dos valores para honrar as despesas médicas, itens de higiene e demais despesas
de sua falecida mãe, bem como que, instada pela Administração Militar, reconheceu a
dívida em Termo de Reconhecimento de Dívida, assumindo a responsabilidade pela
restituição dos valores de forma parcelada por meio de Guia de Recolhimento da União -
GRU (evento 1, item 1, fls. 32/34).
Como já decidi em diversas outras oportunidades, saques realizados em meses próximos
ao falecimento de pensionista não conduzem à instauração da Ação Penal, pois é
plenamente razoável supor que o agente pensava tratar de valores devidos pela
Administração Militar ao beneficiário em vida, in casu, a mãe da Denunciada. No caso dos
presentes autos, os valores depositados na conta-corrente da ex-pensionista referiam-se
ao mês de seu óbito, dezembro de 2017, de forma que praticamente todo o valor sacado
pela Sra. Rosilene Bastos Mendes era devido pela Administração Pública Militar.
Outrossim, dispôs-se a restituir o valor creditado indevidamente na conta-corrente de sua
falecida mãe.
O princípio in dubio pro societate não pode ser invocado em hipóteses como a dos autos,
sem mínimo indício de que o agente tenha livre e conscientemente buscado manter em
erro a Administração Militar para obter ilícita vantagem, mormente quando não
devidamente caracterizado o meio fraudulento empregado. Em razão do gravame que
uma Ação Penal representa a quem a responde, o seu início não pode servir como ponto
de partida de ações que já deveriam ter sido providenciadas pelos órgãos competentes
(execução judicial pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN).
Dispõe o art. 395, III, do Código de Processo Penal (CPP), perfeitamente aplicável ao
processo penal militar por força do art. 3º, "a", do CPPM:
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
.....
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
Assim, como já resta clarividente, a situação resolve-se na seara administrativa, com a
eventual cobrança do valor devido e, se for o caso, inscrição em Dívida Ativa da União
para a posterior execução judicial pela Fazenda Nacional. O Direito Penal é a ultima ratio,
sendo absolutamente inútil a deflagração de Ação Penal pelos fatos descritos nos autos,
uma vez que a sanção criminal objetiva alcançar a retribuição do mal causado e a
prevenir o cometimento de novos delitos.(...)."
Intimado da Decisão em 6/11/2020 (evento 36 do IPM), o Ministério Público Militar interpôs o tempestivo
Recurso em Sentido Estrito (evento 37 do IPM).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 09:49:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217067e8ee
Nas respectivas Razões (evento 48 do IPM), argumentou o Parquet Milicien que:
"(...) no caso em tela, embora a recorrida tenha, de fato, comunicado, no dia 4 de janeiro
de 2020, o óbito da pensionista à Administração Militar, tomou o cuidado de realizar, no
mesmo dia, o saque dos valores indevidamente depositados, como comprova o Ofício
045/2018/AG MARIANO PROCÓPIO, da Caixa Econômica Federal, anexado no evento 1,
arquivo 1, fls. 28, tornando, dessa forma, impossível a reversão.
"1. Em atenção ao OFICIO 130 — GDR/OP/DIV PG PES de 23/01/2018, informamos
a inexistência de saldo em conta para reversão do valor de R$ 3.076,63 (Três
mil, setenta e seis reais e sessenta e três centavos) depositado em conta de
Sebastiana Bastos Mendes.
1.1 Informamos que a conta da titular teve a última movimentação de saldo
disponível efetuada em 04/01/2018 pela procuradora Sra. Rosilene Bastos
Mendes — CPF 044.162.866-43, Cl nr. M-3.678.026 SSP-MG — Tel.: (32) 3221-
1443, residente à Rua Sílvia Vidal Lago, 365 — Jóquei Clube — Juiz de Fora - MG."
Ademais, como se verifica pelo Relatório Complementar do evento 12, arquivo 1, fls.
08/09, em que pese ter assinado o termo de reconhecimento de dívida do evento 1,
arquivo 1, fls. 35, datado de 21 de setembro de 2018, não deu início, até a presente data,
mesmo após ter sido por diversas vezes instada, à reparação, ainda que de forma
parcelada, do dano causado ao Erário.
"3. Conclusão Em face ao exposto, após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias
úteis concedidos à indiciada, bem como após inúmeros contatos telefônicos
estabelecidos pelo Escrivão do IPM, relativamente ao assunto, a Sra. ROSILENE
BASTOS MENDES, não apresentou documentação comprobatória referente à
restituição dos valores, bem como não indicou testemunhas a fim de atender o
objeto da presente diligência."
Fica claro, dessa forma, que a recorrida pretendia efetivamente obter para si a vantagem
ilícita sendo certo que, embora o silêncio malicioso, no tocante à comunicação do óbito,
seja suficiente para a caracterização da fraude indispensável à configuração do crime de
estelionato, não é, certamente, o único meio fraudulento que pode ser empregado para a
prática de tal crime.
Com efeito, no caso em tela, o meio empregado pela recorrida para a obtenção da
vantagem indevida foi a realização do saque, no mesmo dia em que comunicou o óbito à
Administração Militar, valendo-se da sua condição de procuradora da pensionista, mesmo
tendo plena ciência de que seu mandato havia cessado, no dia 13 de dezembro de 2017,
com a morte da outorgante.
Não resta dúvida, portanto, que a recorrida, ao obter para si os R$ 3.076,63 (três mil e
setenta e seis reais e sessenta e três centavos) aos quais não fazia jus, em prejuízo do
patrimônio sob administração militar, levando a erro a Caixa Econômica Federal,
mediante o artifício de se valer da condição de procuradora, mesmo após a cessação do
mandato, violou o comando proibitivo inserto no art. 251 c/c art. 9°, III, "a", ambos do
CPM.
Em Contrarrazões (evento 55 do IPM), a Defensoria Pública da União sustentou que:
"(...) O tipo previsto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, cujo bem jurídico
tutelado é " a especial proteção do patrimônio aos atentados perpetrados
mediante fraude", possui configuração típica consistente em:
"desenvolver uma conduta fraudulenta, utilizando-se de artifício, ardil ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 09:49:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217067e8ee
qualquer outro meio equivalente, induzindo ou mantendo a vítima em erro,
visando obter para si, ou para terceira pessoa, vantagem ilícita. (...) No tocante
ao elemento subjetivo do estelionato, está ele representado pelo dolo,
consubstanciado na consciência e vontade de enganar a outrem,
mediante qualquer meio fraudulento, visando à concreção de vantagem
ilícita em detrimento do patrimônio alheio. Reconhece-se ainda no aludido
crime a presença de um elemento subjetivo do injusto, consistente na intenção
de obter lucro ou proveito indevido (lucri faciendi causae ou animus lucri
faciendi), não bastando, por conseguinte, a conduta com a mera finalidade de
causar lesão patrimonial, sem a aludida vantagem. (...) O agente deve ter a
consciência de que está obtendo uma vantagem ilícita, já que, se atua
com um fim justo ou por erro escusável, não há que se falar em
estelionato (...)." (grifou-se).
Desta forma, incorrerá no referido delito, quem, visando a iludir a vítima, obtém
vantagem ilícita para si ou para outrem, valendo-se, para tanto, necessariamente, de
meio fraudulento. Logo, mais do que a prática de uma conduta comissiva, exige-se o
elemento subjetivo do tipo específico. Estamos diante de uma conduta que
pressupõe o uso deliberado de meios escusos para induzir ou manter alguém em
erro. É dizer, deve restar abundantemente provado o artifício, o ardil ou outro
meio fraudulento. Desta feita, o dolo manifesta-se como elementar do tipo
imprescindível na conduta do agente.
Não há dúvidas, portanto, que a vontade de ludibriar (dolo específico) deve estar
perfeitamente comprovada para que se atribua ao indivíduo o tipo estelionato, pois, caso
contrário, estamos nos eximindo da norma adequada contida no dispositivo do art. 251,
caput, do Código Penal Militar. Em outras palavras, não basta para consubstanciar a
referida conduta delituosa o dolo genérico.
A ilação de que a recorrida agiu livre e conscientemente com o propósito de iludir a
Administração Pública Militar visando a auferir a vantagem funda-se apenas na atuação
acusatória do Órgão Ministerial. Neste azo, carece a conduta da recorrida de um dos
elementos essenciais à tipificação, o dolo - elemento subjetivo do tipo. Isto, pois,
não se logrou provar a prática de atividade dolosa (consciente e deliberada). Ademais,
não se vislumbra o ardil ou meio fraudulento para auferir vantagem indevida.
Não há como prosperar a pretensão punitiva do Estado no tipo contido na exordial
acusatória.
Ao fim e ao cabo, tem-se que a recorrida não praticou qualquer conduta apta a induzir
ou manter em erro a instituição financeira responsável pelo pagamento da pensão
militar". (Grifos no original.)
Na sequência, os autos foram encaminhados a este Tribunal.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. Herminia Célia Raymundo,
opinou pelo desprovimento do recurso (evento 7), aduzindo, in verbis:
"(...) é sabido que não basta a presença das elementares do tipo penal em tela, há a
necessidade do chamado elemento subjetivo do tipo que, caso o dolo, o que a toda
evidência não se mostra presente, pois não há elementos suficientes para demonstrar
que ROSILENE quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
Ora, a discussão em face do quantum da diferença depositada a maior pela
administração militar, no mês subsequente ao óbito da pensionista, com separação de
quais valores seriam os corretos, requer cálculo sobre os quais refoge entendimento à
maioria das pessoas comuns ("homem médio").

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 09:49:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217067e8ee
Destaque-se que, na primeira oportunidade em que foi confrontada pela administração
militar, a acusada, ainda que não tenha comprovado recolhimento de parcela de dívida,
compromete-se a fazê-lo, o que ao nosso sentir transfere a discussão ora travada no
âmbito penal para a esfera administrativa, via órgão competente (Procuradoria da
Fazenda Nacional).
Assim, seja pelo reconhecimento da ausência de dolo na conduta, seja pelo
reconhecimento da desnecessidade da aplicação do direito penal militar para a solução
do presente caso, mas afeto à seara administrativa, o vertente feito não deve prosperar,
com nossas vênias ao i. RMPM.
Oportuno ressaltar que a Colenda Câmara de Coordenação e Revisão deste Ministério
Público Militar, instada a se manifestar sobre tema análogo ao aqui ora versado,
concordou com arquivamento feito na instância, cuja Decisão foi chancelado pelo
Procurador-Geral, com o seguinte entendimento: "Esta Câmara tem interpretado que não
se vislumbra conduta delituosa de sucessores, quando a comunicação do óbito ao
Comando Militar é feita em tempo razoável de até 60 dias." (PIC nº 14/09, oriundo da PJM
São Paulo/2º Ofício. Publicação no Diário da Justiça nº 199, págs. 18/20, em 19 de
outubro de 2009).
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível, nos termos da alínea d do art. 516 do CPPM, e foi interposto por parte
interessada, devendo ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra o Decisum de primeiro grau a fim de que seja recebida a
vestibular ofertada em desfavor de ROSILENE BASTOS MENDES, como incursa no art. 251 do CPM.
O Juiz Federal da Auditoria da 4ª CJM rejeitou-a, sob o argumento de inexistência de justa causa para a
instauração da ação penal, com fulcro no inciso III do art. 395 do CPP.
Não assiste razão ao recorrente.
In casu, não estão presentes os requisitos para a deflagração da Persecutio Criminis in Judicio.
O fato narrado na acusatória vai de encontro ao entendimento da própria Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Militar, conforme bem lembrado no Parecer da PGJM. Vide:
"Esta Câmara tem interpretado que não se vislumbra conduta delituosa de sucessores,
quando a comunicação do óbito ao Comando Militar é feita em tempo razoável de até 60
dias.".
Observa-se do apurado no IPM que a denunciada relatou às autoridades militares, com brevidade, a
morte da pensionista, tendo em vista que o falecimento ocorreu no dia 13/12/2017 e a comunicação ao
Exército realizou-se em 4/1/2018, isto é, em aproximadamente 20 (vinte) dias.
O interstício é nitidamente razoável. Deve ser considerado que a pensionista era a mãe da denunciada e
que, para além do luto, é factível que a Sra. ROSILENE foi a pessoa responsável por resolver todas as
questões referentes à liberação do corpo e ao sepultamento da pensionista, visto que era a sua
procuradora. Ademais, como bem colocado pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não se pode desconsiderar
que os cerca de 20 (vinte) dias perpassaram por dois períodos de feriados, correspondentes às
festividades de natal e de ano novo.
No mais, pode-se concluir, com alto grau de convicção, que a denunciada não tinha qualquer ciência de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 09:49:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217067e8ee
que a pensão do mês de dezembro de 2017 se daria de forma proporcional. Tal grau de detalhamento
não deve ser exigível do cidadão comum. Assim, é extremamente provável e compreensível que a
denunciada tenha pensado que aquele era o último mês de recebimento, sem ter feito qualquer tipo de
distinção ou julgamento sobre o quantum debeatur.
Extrai-se de sua oitiva, in verbis:
"(...) Perguntada se tem conhecimento que valores recebidos por pensionistas após
seu falecimento devem ser bloqueados e revertidos aos cofres públicos, nos termos da
Portaria n° 005-SEF, de 22 de novembro de 2000, respondeu que não sabia.
Perguntada se pretende restituir ao Erário os valores recebidos indevidamente,
respondeu que sim. (...)." (Grifos no original.)
Não bastasse. Após ter ciência de que não fazia jus à quota parte de 17 (dezessete) dias do mês de
dezembro de 2017, a denunciada assinou o Termo de Reconhecimento de Dívida, inserto no evento 1,
doc. 1, fl. 34 do IPM, em que reconhece ser devedora do montante de R$ 3.076,63 (três mil, setenta e
seis reais e sessenta e três centavos) em favor da Fazenda Nacional.
O fato descrito na Denúncia não demonstra fraude, artifício ou ardil.
Realizadas estas considerações, não merece amparo o ato do Parquet atuante na instância de origem, eis
que a questão se desborda em dívida de valor, ou seja, passível de resolução na instância cível, pelos
meios próprios da Fazenda Nacional.
A vestibular, nem com esforço, atende à exigência de exposição de fato criminoso almejado pelo art. 77,
alínea "e", do CPPM. Pelo contrário, demonstra ausência de animus delinquendi.
Nesse norte, a eventual admissão da Denúncia atentará contra o caráter fragmentário do direito penal e
contra a própria jurisprudência desta Corte Castrense, que tem entendimento no sentido de que:
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 251 DO CPM. PENA SUBSTITUTIVA
POR RESTRITIVA DE DIREITO. NATUREZA PECUNIÁRIA. APELO DEFENSIVO. PRELIMINARES
ARGUIDAS PELA DPU. REJEITADAS. UNÂNIME. DOLO. I NEXISTÊNCIA. ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DO TIPO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONHECIMENTO DO FATO EM
SEGUIDA AO ÓBITO. DEPÓSITO DE PROVENTOS DURANTE DOIS MESES. DESPESAS
FUNERÁRIAS. ENTENDIMENTO DA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR
MAIORIA. I. Preliminares arguidas pela Defesa de incompetência da Justiça Militar da
União e do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar civil. Art. 124 da
CF/88, c/c os arts. 9º, inciso III, e 251, ambos do CPM, e Lei nº 8.457/92. Rejeição. Decisão
unânime. II. Autoria e materialidade configuradas, porém inexistente o dolo na conduta
do Réu. Na qualidade de curador, era o administrador da vida financeira do ex-
pensionista. III. Elementos constitutivos do crime de estelionato. Ausência. A
Administração Militar teve o conhecimento do óbito no mesmo mês. Não houve
a omissão maliciosa, porquanto o Réu se dispôs a comparecer no mês seguinte
para proceder às medidas necessárias. Ausente de igual forma "a fraude, o
ardil, o artifício" bem como "induzir ou manter alguém em erro". IV. A
desclassificação da conduta para o delito estatuído no art. 249 do CPM não se opera
diante da ausência de dolo em se apropriar da quantia depositada. O Réu residia em
Estado da Federação diverso do ex- pensionista, para tanto se utilizou do numerário
depositado pela Administração Militar para custear as despesas com aluguel, com
cuidadores que assistiam o irmão do Réu e com encargos funerários. V. A condenação
sofrida pelo Civil recaiu sobre crime patrimonial e mesmo assim houve a substituição da
pena por restritiva de direitos de cunho financeiro, sem que houvesse previsão legal e
qualquer óbice por parte do Ministério Público Militar. Reformatio in pejus. Vedação. VI.
Provimento ao apelo. Decisão por maioria. (Apelação nº 7000308-94.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Julgamento: 20/11/2018, DJE: 11/12/2018.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 09:49:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217067e8ee
(Grifou-se.)
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DOLO.
DEPÓSITO DE PROVENTOS EM TEMPO INFERIOR A TRÊS MESES. 1. O silêncio
quanto ao óbito, por si só, não constitui crime, uma vez que não existe previsão legal
relativa à obrigação de informar o falecimento da pensionista à Administração Militar. 2.
Se a Acusada torna público o falecimento da pensionista ao registrá-lo no
Cartório Civil e ao apresentar, voluntariamente, a Certidão de Óbito na Marinha
do Brasil menos de três meses depois do óbito, não há que se falar na
existência do dolo necessário à caracterização do crime de estelionato. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação nº 7000899-22.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 5/12/2019, DJE:
19/12/2019.) (Grifou-se.)
Destarte, pode-se observar que arestos desta Corte têm admitido, ressalvado o abuso de direito, que a
comunicação do falecimento de pensionista à Administração Militar ocorra no período de até 3 (três)
meses após o fato.
Desse modo, não se vislumbra tipicidade material na conduta da denunciada, a qual realizou a
comunicação em tempo inferior a 1 (um) mês e limitou-se a realizar o resgate de valores correspondentes
ao mês de falecimento da pensionista.
Por conseguinte, diante da patente atipicidade da conduta, inexiste justa causa apta a deflagrar a
persecução penal em juízo, devendo ser mantido o Decisum responsável pela rejeição.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do Recurso ministerial, para manter a Decisão
do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, de 26/10/2020, proferida nos autos do IPM nº
7000069-96.2020.7.04.0004, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de ROSILENE BASTOS
MENDES, como incursa no art. 251 do CPM.